Tribunal: TCU
Processo: 016.185/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700736, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 700736, funçãonull, que teve como objeto Constitui objeto da presente proposta o funcionamento de 5 núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescente, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, em práticas esportivas e de lazer. A estruturação dos 5 núcleos se define por: núcleos serão no bairro da Chatuba, região PRONASCI. Todos os espaços foram cedidos pelas Entidades para a realização das atividades. Na Chatuba: * Casa da Juventude - Rua Coronel França Leite, N° 1024 e * * Associação de Bairro da Chatuba- Rua Marques Canário,s/no. * Igreja católica São Frsncisco - Rua Abaetê, 11. * Quadra da Praça Valter Borges - Rua Inácio Serra s/no * Quadra da Praça dos camarões - Rua Lídia, s/ no. A organização dos núcleos, são de modo a favorecer o acesso da população a práticas culturais, esportivas e recreativas e estimular a organização popular, e atuar de forma articulada com outros projetos do PRONASCI. (no da TCE no sistema: 1204/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7268/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.185/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Artur Messias da Silveira (XXX.100.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mesquita-RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.